Tribunal: TJPA
Processo: 0009933-39.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009933-39.2018.8.14.0086

APELANTE: ELIAS JUNIOR SOARES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 E ART. 12, DA LEI N.° 10.826/03 –

TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 01) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;

02) PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS AO APELANTE
–

PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E LEGAIS NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA PARA AMBOS OS CRIMES.
Com efeito,

a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados no ordenamento constitucional e na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da
proporcionalidade
,
razoabilidade
e
individualização

da pena e ainda, ao que determina o próprio art. 93, inciso IX da CF/88, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, não ocorre no caso em análise, razões pelas quais devem ser redimensionadas as penas impostas ao apelante.
2.1) QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06
.
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Mantida na 2ª fase da dosimetria da pena, a

agravante da reincidência,
elevando a pena em 1/6, fixando-a 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Ausentes causas de aumento, inviável a aplicação da

a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o recorrente não é réu primário. Pena fixada definitivamente em
08 (oito)
anos

e
02 (dois)
meses de
reclusão,
a ser
cumprida
em

regime inicial
fechado e 816 (oitocentos e dezesseis)
dias-multa;

2.2.)
QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/03
. A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 02

(dois) anos de detenção para o crime de posse irregular de arma de fogo, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP,
fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Mantida na 2ª fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, pois o apelante confessou em juízo que as armas de fogo encontradas pela polícia eram de sua propriedade, bem como a agravante da reincidência, conforme o disposto no art. 65, I, do CP, razão pela qual procedo a compensação, fixando a pena nesta fase intermediária em
01 (um) ano de detenção
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes, na 3 ª fase, causas de aumento e diminuição de pena, fica o apelante condenado definitivamente por este crime à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência criminosa e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade pois ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 44, do CP, bem como a suspensão condicional do processo,
ex vi
do art. 77, do CP.
03)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR AS PENAS IMPOSTAS AO APELANTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARACER MINISTERIAL –
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as penas impostas ao apelante
ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO
, para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis)

dias-multa em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes e a pena de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO
,

por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Juruti.

Consta na denúncia que no
dia 30/11/2018, por volta das 06H:00min, o acusado Elias Junior Soares Pinheiro, de maneira livre e consciente, armazenava em sua residência substâncias entorpecentes, em desacordo com a determinação legal e/ou regulamentar, sendo que tais substâncias tinham finalidade mercantil. Além disso, o acusado possuía duas armas de fogo de uso restrito, em razão da numeração raspada e ainda diversas munições.

Infere-se da inicial acusatória, que uma equipe composta por policiais civis e militares, cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do acusado, conhecido pela alcunha de “Kikiki”, oportunidade em que foram apreendidos, entre outros objetos: uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, sem numeração; 03 munições, calibre 28, de marca CBC, intactas; 01 revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada; 02 estojos calibre .38; 35,3g (trinta e cinco gramas e três miligramas) de maconha; 58,8g (cinquenta e oito gramas e oito miligramas) de oxi; uma balança de precisão e mais R$ 1.064,50 (mil e sessenta e quatro reais e cinquenta
centavos), além de celulares; relógios, joias e outros.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou
Elias Junior Soares Pinheiro, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e ainda o condenou nas sanções punitivas dispostas no art. 12, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme determinado na r. sentença condenatória e o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída prevista que trata da prática do crime de tráfico de drogas, para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da lei de drogas.

Subsidiariamente, roga pela reforma da sentença condenatória, para que reavaliada a dosimetria da pena para ambos os delitos, pois entende que as sanções fixadas foram exasperadas sem fundamentos concretos e legais.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, para que sejam redimensionadas as penas-base impostas ao apelante, a um patamar mais próximo do mínimo legal.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

O apelante postula pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída, qual seja, o tráfico de drogas, para o delito de uso de entorpecentes, conforme determina o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Primeiro, verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto

(ID 6864228), bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente

(ID 16864228) e Toxicológico Definitivo de ID 6864251, que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial em poder o apelante, bem como a sua quantidade, ou seja: duas embalagens confeccionadas em plástico em plástico filme, contendo substância petrificada, presando 53,850g de “cocaína” e mais outras 03 (três) embalagens pesando 34,600g, com erva seca prensada, com resultado positivo para “maconha”.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, a partir dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em juízo, pelos policiais militares Lindenberg Medeiros Bezerra e Messias Carlos de Carvalho Dantas,

que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, quando,
cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do acusado, conhecido pela alcunha de “Kikiki”, momento em que encontraram armas de fogo e substâncias entorpecentes, respectivamente, “maconha” e “cocaína”, mantidas em depósito sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Em resumo, declararam os policiais militares (ID 6864224 e ID 6864223), que em cumprimento a mandado de busca e apreensão, entraram na residência do acusado, local que encontravam-se o apelante, sua esposa e seu filho, uma criança pequena.

De acordo com os policiais, feita a busca no interior da residência foi encontrado dentro de uma mochila, um revólver, calibre 38, com 05 (cinco) munições, sendo, duas deflagradas, mais uma pequena porção de entorpecentes dentro de uma mochila, uma espingarda com 03 (três) munições, mais outra quantidade de droga escondidas sobre a capa de um botijão de gás, já dividida em pequenas porções, uma balança de precisão e mais uma quantia em dinheiro, contendo notas de R$ 100,00 (cem), R$ 50,00 (cinquenta) reais e mais notas de pequeno valor.

Narraram os policiais, que local em que foi feito o cumprimento do mandado de busca e apreensão é conhecido na cidade de Juruti como local de intenso comércio de substâncias entorpecentes, destacando o policial militar Lindenberg Medeiros Bezerra, que foi ele quem encontrou as drogas, armas e munições, mencionados nos autos processuais.

Ora, diante da dinâmica dos fatos e sem mais delongas, entendo que não há dúvida de que o apelante estava mantendo em depósito substâncias entorpecentes, neste caso, “maconha” e “cocaína”, em quantidades diversas e divididas em pequenas porções, para, posteriormente, serem embaladas para comércio e consumo, além de ter sido encontrada no interior da residência do recorrente, tudo em cumprimento a mandado de busca e apreensão, uma balança de precisão e mais uma quantia em espécie, composta em notas de maior valor e cédulas de menor valor, o que, circunstâncias que demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, não há que se falar em desclassificação da conduta para o uso de drogas, pois seguramente a quantidade de entorpecentes apreendida pela autoridade policial e as circunstâncias dispostas nos autos, demonstram a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS (07 PORÇÕES DE COCAÍNA, 792,37g DE CRACK EM PEDRAS DE DIVERSOS TAMANHOS, QUANTIA DE R$ 518,00 EM ESPÉCIE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO) – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– ACUSADAS SILENTES EM SOLO POLICIAL E EM JUÍZO –
PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE SE CONFIRMOU –
INTUITO MERCANTIL VERIFICADO
–
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR –
DOSIMETRIA PENAL APLICADA COM BRANDURA – REDUTOR À METADE – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – REGIME PRISIONAL ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODEM ALMEJAR – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP - Apelação Criminal: 1500559-16.2022.8.26.0452 Piraju, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 28/11/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2023).

Por tais motivos, rejeito a alegação apresentada.

02) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS FIXADAS PELO JUÍZO A QUO.

Requer o apelante, que seja reformada a r. sentença, para que seja reavaliada a dosimetria da pena para ambos os delitos, previstos, respectivamente, no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12, da Lei n.° 10.826/03, pois entende que as sanções fixadas foram exasperadas sem fundamentos concretos e legais.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

Por certo, e para que não pairem dúvidas, as penas-base impostas para os crimes de
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, foram assim fixadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti: (ID 6864220, fl. 07).

“
Circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de 11.343/06
: Reconheço a
baixa quantidade da droga apreendida
, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de alta e baixa danosidade social, vez que conhecida como “maconha” e “cocaína”;
culpabilidade
própria do tipo penal,
assim como o grau de reprovabilidade das demais condutas
,
não destoa das previstas nas normas incriminadoras
; o réu registra
maus antecedentes
criminais, todavia será valorado na segunda fase; não existem informações sobre a
conduta social
, não demonstrando qualquer ocupação lícita comprovada; a
personalidade
do agente também não foi valorada; os
motivos
não são aptos à
majoração das penas-base
, como também não o justificam,
pois pretendiam o lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade
; as
circunstâncias do crime
são normais; as
consequências

do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral
, pois é
responsável pela ruína de diversos jovens e famílias; não há que se falar no comportamento da vítima
.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como atendendo aos critérios de suficiência e necessidade,
fixo a pena-base para: a) o crime de tráfico de entorpecentes – art. 33, da Lei n.° 11.343/06 em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
; b) para o
crime de posse de arma de fogo – art. 12, da Lei n.° 10.826/03, em 02 (dois) anos de detenção e multa
.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados no ordenamento constitucional e na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da
proporcionalidade
,
razoabilidade
e
individualização

da pena e ainda, ao que determina o próprio art. 93, inciso IX da CF/88, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que,
prima facie
, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena, para cada crime, em respeito ao princípio da individualização da pena:

A) PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06
.

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 6864218, com sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo criminal 0000493-29.2012.8.14.0086, que só será valorada na segunda fase da dosimetria da pena;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
e, ainda considerando a
natureza e a quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial, mantidas em depósito pelo apelante, quais sejam, “maconha” e “cocaína”, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência,
ex vi
do
art. 65, I, do CP
, elevando a pena intermediária no patamar de
1/6 (um sexto)
, fixando-a
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o recorrente não é réu primário, razões pelas quais torno como definitiva a pena do apelante
ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO
, diante da prática do crime de tráfico de entorpecentes em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade pois ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 44, do CP, bem como a suspensão condicional do processo,
ex vi
do art. 77, do CP.

B) PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N.° 10
.
826/03;

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 6864218, com sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo criminal 0000493-29.2012.8.14.0086, que só será valorada na segunda fase da dosimetria da pena;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa, conforme determina o art. 12, do Estatuto do Desarmamento.

Assim, valorando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena-base em
01 (um) ano
de
detenção
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, mantenho reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, pois o apelante confessou em juízo que as armas de fogo encontradas pela polícia eram de sua propriedade, bem como a agravante da reincidência, conforme o disposto no art. 65, I, do CP, razão pela qual procedo a compensação, fixando a pena nesta fase intermediária em
01 (um) ano
de
detenção
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno como definitiva a pena do apelante
ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO
, em razão da prática do crime de posse irregular de arma de fogo em
01 (um) ano
de
detenção
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do CP, em razão de ser o apelante reincidente e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade pois ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 44, do CP, bem como a suspensão condicional do processo,
ex vi
do art. 77, do CP

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,

CONHEÇO

do recurso e DOU-LHE parcial provimento
, para redimensionar as penas impostas ao apelante
ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO
, para
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
e pelo crime descrito no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
e a pena de
01 (um) ano
de
detenção
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do CP, em razão de ser o apelante reincidente e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023